Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-18.2022.8.11.0044
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001887-18.2022.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENVENUTTI & XAVIER LTDA - ME - CNPJ: 03.888.950/0001-92 (APELANTE), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), PAULO PEREIRA LISBOA - CPF: 348.244.641-53 (ADVOGADO), LUIZ JOSE FERREIRA - CPF: 442.031.361-72 (ADVOGADO), BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA - ME - CNPJ: 05.523.041/0001-86 (APELANTE), GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS - CPF: 006.967.669-06 (APELADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), DEMETRIO CAVLAK GARCIA - CPF: 085.452.148-80 (APELADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA DE FÁTIMA FREDERICH VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE APARECIDO ROQUE VIDOTTO (TERCEIRO INTERESSADO), HUGO SIMOES VALLES PELLEGRINI - CPF: 435.292.898-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PARCERIA RURAL. FLORESTA DE EUCALIPTO. ABANDONO DA ÁREA DEVIDO A COAÇÃO E AMEAÇAS DO PROPRIETÁRIO DA ÁREA. EXPLORAÇÃO INDEVIDA DA MADEIRA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DIREITO À INDENIZAÇÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, e revogou liminar anteriormente deferida, condenando as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios. As apelantes buscam a reforma da decisão, alegando terem investido na plantação e manutenção de uma floresta de eucalipto em imóvel rural objeto de contrato de parceria, tendo sido impedidas de manejar a floresta devido a ameaças, o que permitiu que os apelados explorassem a madeira de forma indevida e sem repasse dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve coação capaz de justificar a impossibilidade das autoras de manejar a floresta; (
ii
) verificar se a exploração da madeira pelos réus sem repasse de valores caracteriza enriquecimento sem causa; e (
iii
) estabelecer se há direito das autoras à indenização pelos investimentos e pela madeira explorada, mesmo sem denúncia formal do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta dos autos que as autoras/apelantes realizaram investimentos significativos no plantio e manejo da floresta de
eucalipto, comprovados por notas fiscais e documentos, abrangendo despesas com maquinário, insumos e mão de obra.

O acervo probatório indica que a interrupção do manejo florestal decorreu de coação, com ameaças atribuídas ao falecido Aparecido Roque, impedindo o representante das autoras de acessar a propriedade para realizar o manejo adequado.

A ausência de denúncia formal do contrato não impede o exercício do direito de ação para reparação de danos, pois a coação justifica a continuidade da relação contratual até a busca judicial pela reparação, conforme a liberdade conferida à parte prejudicada em casos de coação.

A vigência do contrato até 2023 confere às autoras/apelantes direito de exploração do imóvel e da floresta, sendo a exploração unilateral pelos réus, sem repasse de valores, uma violação contratual que justifica indenização.

A decisão liminar concedida na ação conexa determinava a suspensão da exploração da floresta pelos réus, que, entretanto, procederam à extração e venda de madeira, caracterizando enriquecimento sem causa.

A exploração indevida da floresta, com a obtenção de rendimentos pelos réus à custa do investimento das autoras, constitui motivo suficiente para indenização dos prejuízos, em conformidade com o percentual contratual.

A omissão das autoras em promover medidas judiciais imediatamente após a expulsão pode ser explicada pela alegação de ameaças, não constituindo renúncia ao direito de reparação pelos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O impedimento de manejo florestal devido a coação não inviabiliza o direito de reparação por danos decorrentes de investimentos e exploração indevida.

A exploração de madeira por terceiros sem repasse dos valores contratualmente previstos configura enriquecimento sem causa, ensejando indenização.

A vigência contratual assegura às autoras/apelantes o direito de explorar o imóvel e de serem ressarcidas pelos prejuízos decorrentes de exploração indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §2º; 98, §3º; 485, VIII e §5º; 329, I e II, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes
P
ares
:

Trata-se
de
Recurso de Apelação Cível

interposto
p
or
BIOFLORA PLANEJAMENTO FLORESTAL LTDA – ME
e
BENVENUTTI & XAVIER LTDA – ME
,
com o fito de reformar a sentença
proferida
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais nº. 1001887-18.2022.8.11.0044
, ajuizada
em face de
GISELE APARECIDA FEDERICI VIDOTTO DE QUADROS
e
DEMETRIO CAVLAK GARCIA
,

nos termos do art. 487, I, do CPC,

julgou
im
procedentes o
s
pedido
s
inicia
is
, revogando a liminar outrora deferida parcialmente
. Por consequência, condenou a parte
autora
ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, estes fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, §2°, do
CPC
, observando-se, contudo, a suspensividade da
exigibilidade,
consoante o disposto no
art. 98, §3º, do CPC
. Ainda, homologou a desistência da reconvenção e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VIII e §5º, e 329, I, II e parágrafo único, ambos do CPC. Por consequência, condenou a reconvinte/requerida ao pagamento das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC
(
ID
238393776
)
.

Irresignad
a
s
,
a
s

autora
s
/apelante
s
aduz
em que
foram juntadas aos autos notas fiscais e demais documentos que comprovam todos os gastos por elas dispendidos
para limpeza do imóvel, o plantio e a manutenção da floresta de eucaliptos enquanto estavam na posse da área.

Afirmam que é ilógico o argumento da defesa de que as autoras/apelantes teriam abandonado o plantio, pois ninguém investe quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) para simplesmente deixar para o dono da
f
azenda.

Defende
m
que o sr. Dirceu foi obrigado a sair da
Fazenda Santa Bárbara
, não porque quis, mas sim em razão de ameaças proferidas pelo falecido Aparecido Roque
.

Sustentam que o Sr. Aparecido Roque explorou sistematicamente a floresta de eucaliptos, do ano de 2016 até o ano de 2021, retirando cerca de 180 ha de madeira (em nítida desobediência à decisão liminar), correspondente a cerca de 300.000m3 (trezentos mil metros cúbicos) de eucalipto, vendendo-a e nada repassando às autoras/apelantes, locupletando-se ilicitamente, de maneira que perfeitamente cabível a reparação material pleiteada
(
ID
238393779
).

A
ré
/apelada apresent
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando

pelo seu desprovimento
(ID
238393783
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na origem, tr
ata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
c/c
Indenização por Danos Materiais
ajuizada por
Benvenutti
Cultivo e Extração de Eucalipto -

EIRELI (
Benvenutti
& Xavier Ltda) e
Bioflora
Planejamento Florestal Ltda - ME, representadas

por Dirceu
Benvenutti
, contra o
Espólio de Aparecido Roque Vidotto e Espólio de Maria de Fátima Frederich Vidotto, representados pela inventariante Gisele Aparecida
Federici
Vidotto
Quadros, e o terceiro interessado Demétrio
Cavlak
Garcia
.

As
autoras/apelantes alegaram
, em síntese, que em 28
/01/
2008 firmaram um

Contrato de Arrendamento Florestal, na modalidade de parceria rural, para plantação de floresta

eucalipto no imóvel denominado Fazenda Santa Bárbara
,
sob Matrícula nº
.
4.706 do SRI de

Paranatinga/MT
, todavia,
apesar de decisão liminar no
s autos da ação
nº
.
1001488-23.2021.811.0044
,
em trâmite perante a 1ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, os
réus/apelados
derrubaram diversos hectares de eucalipto,
bem como
aliena
ram
a propriedade ao Sr. Demétrio
Cavlak
Garcia.

Sustentaram que, apesar de terem plantado em toda a terra contratada, não houve a produção da floresta da forma como se esperava, sendo que dos 1.510 hectares plantados, cerca de 1.300 possuíam cobertura da floresta de eucalipto. Destes, cerca de 800 hectares muito bem formados e os demais não ficaram como poderiam ter ficado, uma vez que o manejo necessário para poder se obter uma melhor produtividade da madeira não se deu em razão da expulsão das autoras/apelantes e seus funcionários da área pelo falecido Sr. Aparecido Roque

Destacara
m
que os plantios se deram nos anos de 2008 a 2010, sendo que todos os gastos se deram por conta exclusiva das autoras/apelantes. Contudo, no ano seguinte houve uma desavença entre o falecido Sr. Aparecido Roque e o Sr. Dirceu
Benvenutti
(representante legal das autoras/apelantes)
, momento em que este disse àquele que se ele pisasse na Fazenda Santa Bárbara, seria tiraria de lá à bala, de modo que, temendo pela própria vida, o senhor Dirceu, a fim de não correr risco de morte, parou de ir à fazenda.

Afirmaram que apesar de não ter tido o manejo ideal para possuir uma maior produção, a floresta cresceu e aumentou de volume em seu material lenhoso.

Alegaram que apesar de não poder retornar ao local em que investiu muito dinheiro, um projeto de vida, o Sr. Dirceu nunca deixou de acompanhar a situação por meio de pessoas que frequentavam a Fazenda. E, analisando-se as fotos aérea da Fazenda, verifica-se que o Sr. Aparecido Roque começou a explorar a área (retirar madeira), todavia, deixou de repassar às autoras/apelantes a parte que lhes cabia do resultado.

Aduziram que, procurado pelo Sr. Aparecido Roque, o Sr. Dirceu

anuiu com a venda da sua floresta ao Sr.
Marxley

Bragan
, representante da empresa
Bragan
, assinando o Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações de Contrato de Arrendamento Rural, por ser única oportunidade de reduzir seu prejuízo, contudo, apenas soube por meio da contestação apresentada nestes autos que tal contrato não tinha validade, uma vez que unicamente assinado por Aparecido Roque, que sequer era o inventariante da falecida esposa
.

Por fim, pugnaram
pelo pagamento de toda a madeira retirada e não paga, dentro do percentual por eles contratado, em valor a ser apurado após averiguação da madeira explorada.

Depois do trâmite regular do processo o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, revogando a liminar outrora deferida parcialmente. Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, observando-se, contudo, a
suspensividade
da exigibilidade, consoante o disposto no art. 98, §3º, do CPC. Ainda, homologou a desistência da reconvenção e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, VIII e §5º, e 329, I, II e parágrafo único, ambos do CPC. Por consequência, condenou a reconvinte/requerida ao pagamento das despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fulcro no art. 85, § 2º, do CPC (ID 238393776), sentença contra a qual as autoras/apelantes se insurgem (ID 238393779).

Pois bem.

Após análise detalhada dos autos e das razões recursais, entendo que parcial razão assiste às autoras/apelantes.

Isso porque, consta dos autos notas fiscais e documentos que corroboram os gastos realizados na limpeza, plantio e manutenção da floresta de eucalipto. Esse investimento, inclui despesas com maquinário, insumos e contratação de mão-de-obra para o manejo florestal.

Ademais, o acervo probatório jungido aos autos indica que a descontinuidade da gestão da floresta não decorreu de uma escolha voluntária das autoras/apelantes, mas de um contexto de coação, em razão de ameaças supostamente feitas pelo falecido Aparecido Roque, comprovado pelos boletins de ocorrência.

Destaca-se que a ausência de denúncia do contrato após a suposta coação alegada pelas autoras/apelantes não impede, por si só, o ajuizamento da presente ação, pois, como cediço, o instituto da coação permite que a parte afetada escolha entre a continuidade do contrato, quando os atos coercitivos cessam, ou a busca pela reparação dos danos e proteção de seus direitos via judicial.

Nesse contexto, ainda que as autoras/apelantes não tenham, na ocasião, denunciado formalmente o contrato, tal omissão não inviabiliza o exercício do direito de ação, especialmente quando há indícios de prejuízos continuados e evidências de enriquecimento ilícito pela contraparte.

Digo, o contexto específico em que o contrato foi firmado e a alegada impossibilidade das autoras/apelantes de acessar a propriedade para manejar a floresta justificam o ajuizamento desta demanda, visando não apenas a reparação dos danos materiais decorrentes da exploração indevida da floresta, mas também a proteção dos direitos das autoras/apelantes em relação ao investimento realizado.

Esse entendimento alinha-se aos princípios de acesso à justiça e de proteção contra enriquecimento sem causa, garantindo que a parte prejudicada não seja penalizada por eventuais omissões diante de ameaças ou circunstâncias coercitivas.

Assim, é plausível que as autoras/apelantes sofreram prejuízos materiais significativos em virtude da impossibilidade de concluir o manejo da floresta conforme originalmente planejado.

Como se isso não bastasse, merece atenção o fato de que o contrato firmado entre as partes possuía vigência até o ano de 2023. Esse detalhe reforça o direito das autoras/apelantes à reparação, uma vez que o contrato estava plenamente vigente
durante o período em que alegadamente houve a exploração indevida da floresta de eucalipto por parte dos réus/apelados.

A vigência até 2023 indica que as autoras/apelantes, em condições normais, teriam direito ao uso e usufruto do imóvel até essa data, incluindo o manejo e exploração da floresta.

Logo, a exploração unilateral e não autorizada pelos réus/apelados durante esse período constitui, portanto, uma clara violação contratual e justifica a busca de ressarcimento pelos investimentos feitos e pela perda de receita potencial decorrente dessa exploração.

Digo, ao considerar a validade do contrato até 2023, fica ainda mais evidente o prejuízo sofrido pelas autoras/apelantes em razão da retirada e comercialização da madeira.

Ademais, importa salientar que a decisão liminar anteriormente concedida nos autos da ação conexa nº 1001488-23.2021.8.11.0044 determinava a suspensão de qualquer exploração da floresta por parte dos réus. Todavia, conforme alegado e não efetivamente refutado nos autos, verificou-se que o espólio do falecido e os herdeiros procederam à retirada e venda de madeira entre os anos de 2016 e 2021, explorando
a
floresta

de eucalipto.

Logo, certo é que a continuidade dessas atividades de extração, sem o devido repasse
às
verdadeir
a
s investidor
a
s do plantio, caracteriza enriquecimento sem causa por parte dos réus/apelados, o que exige reparação pelos danos materiais correspondentes ao valor da madeira retirada e não repassada, de acordo com o percentual estabelecido no contrato de parceria rural.

Com efeito, as autoras/apelantes, ao realizarem os investimentos na plantação e manutenção da floresta, adquiriram expectativa de retorno financeiro que foi frustrada pela impossibilidade de concluir o manejo e pela exploração indevida dos réus/apelados.

Por outro lado, observa-se dos autos que a parte ré/apelada não tomou qualquer iniciativa de manejo ou cuidado com a floresta de eucalipto, restando evidenciado que a floresta cresceu de forma espontânea, sem os cuidados adequados que seriam necessários para maximizar a produção de madeira, o que reforça a tese de
que os réus/apelados se beneficiaram de um investimento alheio sem qualquer esforço ou aporte próprio.

Ora, evidente que o abandono do plantio, por ambas as partes, não resultou na perda total da floresta, conforme constou no Relatório Técnico de Levantamento de Reflorestamento apresentado pela própria parte ré/apelada (ID 60380371 - Pág. 1/

238393726 - Pág. 22 - fls. 1731/1750). Senão vejamos:

“[...].

7. CONCLUSÃO

Foi diagnosticado através de imagem de satélite que há área disponível para exploração (plantio e atividade pecuária) no imóvel descrito no preambulo deste Relatório, equivalente a 1.365,5405 ha. Existe vestígio de que na referida área tenha havido plantio entre 2008 e 2009, mas, não é possível afirmar que tenha havido plantio na totalidade da área disponível, diante das condições em que foi encontrado o reflorestamento, a qual foi dividida em talhões, sendo que: a) há talhões onde a vegetação nativa cresceu e não existem vestígios de plantio; b) há talhões com vestígios de plantio com algum nascimento de árvores; c) há talhões com vestígios de plantio e mortalidade de árvores; d) é notório que a madeira existente no local não foi adequadamente cuidada, nem tampouco o solo foi adequadamente corrigido antes ou durante e depois do plantio.

Assim, considerando a área disponível para plantio, se tivesse havido: i) a correção do solo antes durante e depois do plantio,
ii
) o controle da mortalidade das árvores através do controle de pragas (formigas, cupins),
iii
) adubações (em covas e cobertura),
iv
) construção de aceiros, v) assistência técnica ao longo da vida da floresta e, considerando, ainda, o tipo de árvore encontrada em alguns talhões, a produção de madeira ao longo de 15 anos, com três cortes, um a cada período de 05 anos
poderia ter sido um total de 409.662,15 metros cúbicos de árvore em pé
.

Entretanto, foram encontrados no local 16.962,76 metros cúbicos de árvores em pé, sendo que a maior parte da área
disponível para exploração estava sem floresta plantada, seja pela inexistência de vestígios de plantio, seja pela mortalidade decorrente do ataque de pragas (formigas, cupins), seja pelo crescimento da vegetação nativa (cerrado)
.
E ainda foi estimado um volume de 2.284,65 metros cúbicos em uma área de 56,57 ha para madeira derrubada com máquina e que ainda se encontra espalhadas em montes pela área
. Como evidenciado in loco era esperado um resultado muito baixo de volumetria para uma floresta com 12,5 anos, os talhões com floresta em pé atingindo uma média de 20,84 m3/
ha
resultado que seria de um Incremento Médio Anual (IMA) de uma floresta bem conduzida como citado por como citado por Shimizu J. Y.; Klein H. e Oliveira J. R. V. 2007. Esse resultado infelizmente

bem abaixo do esperado é fruto de tratos culturais que não foram realizados devidamente, possivelmente não recebeu tratamento técnico, análise de solo, adequadas adubações, controle as formigas, controle de mato
competição, etc...
tudo isso favorecendo a decadência da floresta, indivíduos foram ficando debilitados, favorecidos a mortalidade como é o caso de grande parte delas.

A área de exploração (os talhões identificados no relatório) necessitará de investimentos em limpeza, destoca (arranque de raiz de eucalipto) e correção do solo, naqueles locais onde existe madeira ou vestígios de madeira que foi retirada para que possa voltar a ser explorada com plantio ou pecuária, bem como limpeza e correção do solo naqueles locais onde a vegetação nativa está crescendo.”

Esse laudo, longe de enfraquecer, corrobora o argumento das autoras/apelantes de que a floresta foi efetivamente implantada
, ainda que não da forma esperada,
e cresceu ao longo dos anos, resultando em um ativo valioso, fruto de um significativo investimento inicial por parte das autoras/apelantes
, não havendo que se falar em perecimento da floresta.

Além disso, ao admitir a existência da floresta, a parte ré/apelada implicitamente reconhece que, ao explorar essa área e comercializar a madeira,
beneficiou-se diretamente de um bem que, em tese, deveria ter gerado rendimentos para as autoras/apelantes até o fim da vigência do contrato, previsto para 2023.

Ainda importa salientar que a
alegação de que as
autoras/apelantes
teriam sido expulsas da área, sem que tomassem quaisquer medidas judiciais por mais de 12
(doze)
anos,
não constitui óbice à pretendida reparação, pois, e
sse ponto, embora relevante, deve ser analisado à luz de todas as circunstâncias e do contexto em que as partes se encontravam.

Em primeiro lugar, o fato de as
autoras/apelantes
não terem ingressado com uma medida de reintegração de posse à época pode ser explicado pela alegação de ameaças físicas, o que pode ter levado o Sr. Dirceu a optar por não se envolver judicialmente de imediato para resguardar sua segurança. Tal situação, ainda que controversa, não invalida a pretensão de reparação por investimentos e esforços realizados até o momento da expulsão, independentemente de medidas judiciais anteriores.

Em segundo lugar
, a decisão de postergar a judicialização pode ser entendida como uma tentativa das
autoras/apelantes
de solucionar o problema extrajudicialmente, embora tal iniciativa não tenha sido exitosa.

Outro ponto a considerar é que o longo período decorrido não implica, necessariamente, renúncia ao direito de reparação pelos danos materiais
, porquanto, e
m casos de parceria e investimentos de longo prazo, a expectativa de retorno se projeta ao longo dos anos, o que justifica a tentativa de reaver valores investidos, independentemente de eventual demora na judicialização.

Até porque, é
verdade que as
autoras/apelantes

utilizaram o contrato de cessão de direitos e obrigações como alternativa para minorar os prejuízos, o que posteriormente foi questionado por elas. No entanto, a nulidade do contrato de cessão não invalida as pretensões iniciais das
autoras/apelantes
, visto que os direitos originais permanecem íntegros e ainda passíveis de reivindicação, conforme estabelecido no contrato de parceria rural
, sobretudo quando os próprios herdeiros do Sr. Aparecido Roque passaram a questionar a validade da aludida cessão.

Diante disso, entendo que o ajuizamento tardio da ação não constitui, por si só, prova de tentativa de enriquecimento indevido, tampouco de deslealdade processual
,
mormente quando ajuizada dentro do prazo de validade do contrato que se encerraria no ano de 2023.

A
ssim, a
narrativa apresentada pelas
autoras/
apelantes, embora sujeita à análise de veracidade, apresenta fundamentos legítimos e amparados em documentos. Sendo assim,
deve ser assegurado
o direito das
autoras/
apelantes

à indenização pelos investimentos realizados e pelo valor da madeira explorada,
a ser
em
apurado
s
em sede
de liquidação de sentença
, observando, contudo, as disposições estabelecidas no contrato, em especial a Cláusula Quarta (ID 238392733 - Pág. 1/2 - fls. 38/39)
.

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de reformar a sentença, para julgar
parcialmente
procedente o pedido inicial para condenar a
parte
ré/apelada ao pagamento de indenização
pelos investimentos realizados e pelo valor da madeira explorada,
a serem apurados em sede
de liquidação de sentença
, observando, contudo, as disposições estabelecidas no contrato, em especial a Cláusula Quarta
.
P
or consequência, condeno a
parte ré/apelada
ao pagamento d
as custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 1
0
% (
dez
por cento) sobre o valor
do proveito econômico obtido
, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024